Tribunal: STF
Processo: ARE 1432433
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 257) interposto por Luiz Sergio de Souza Silva contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional de 2ª Região (eDoc. 247) fundada na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como nas Súmulas 279 e 282 desta Suprema Corte, além de estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade à Sumula 19 do STF, bem como que houve o devido prequestionamento nos embargos de declaração interpostos.



    Argumenta que "como a pena de cassação de aposentadoria não existe no ordenamento jurídico, como efeito extrapenal de sentença penal condenatória, é evidente que a Portaria 324 do Ministério da Justiça desrespeitou o Princípio Constitucional da Reserva Legal. Daí a violação direta ao disposto no artigo 5º, XXXIX, da CRFB/1988."



    Pontua que "a Portaria impugnada deveria se basear na sentença condenatória criminal, mas a pena de cassação da aposentadoria foi simplesmente “acrescida”, sem nenhum respaldo".



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (eDoc 184) restou assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. 



    1. O autor, ex-Agente da Polícia Federal aposentado, pleiteia a anulação da Portaria nº 324/2016 do Ministério da Justiça, que declarou a cassação de sua aposentadoria, em cumprimento à decisão judicial proferida em ação penal, que o condenou às penas de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, tendo sido, ainda, decretada a perda do cargo público pela prática do crime de corrupção passiva. 



    2. O acórdão proferido pela 2ª Turma Especializada deste Tribunal, de relatoria da Des. Fed. Liliane Roriz, manteve a sentença proferida na ação penal nº 0538175-27.2006.4.02.5101 em seus próprios termos, com a ressalva de que: “a decretação da perda de cargo e a consequente perda da aposentadoria dele decorrente não impede a contagem do tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria pelo regime geral da previdência social, de acordo com as regras e requisitos próprios, mediante certidão do órgão público de origem, para averbação junto ao INSS, tendo em vista que o sistema é contributivo.” 



    3. Conforme decidido pela sentença, o acórdão do processo criminal, com trânsito em julgado em 01/05/2015, já apreciou o pedido feito nesta demanda (possibilidade de a pena de perda do cargo público previsto no art. 92, I do CP implicar na cassação da aposentadoria), não cabendo a rediscussão da matéria nesta ação, visto que a coisa julgada é uma garantia constitucional e imperativo da segurança jurídica. Somente em sede de revisão de criminal, nos autos da ação penal, na qual proferida a condenação, seria possível a alteração da pena de cassação de aposentadoria, não cabendo o ajuizamento de nova ação para esta finalidade. 



    4. Apelação desprovida.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Compulsando os autos, verifica-se que na sentença da ação penal nº 0538175-27.2006.4.02.5101, o autor foi condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, tendo sido, ainda, decretada a perda do cargo de Agente de Polícia Federal pela prática do crime de corrupção passiva (evento 1, OUT6 – 1ª instância). 



    O Ministério Público Federal e o autor interpuseram apelações criminais, porém a 2ª Turma Especializada deste Tribunal, no acórdão de relatoria da Des. Fed. Liliane Roriz, manteve a sentença em seus próprios termos, com a ressalva de que: “a decretação da perda de cargo e a consequente perda da aposentadoria dele decorrente não impede a contagem do tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria pelo regime geral da previdência social, de acordo com as regras e requisitos próprios, mediante certidão do órgão público de origem, para averbação junto ao INSS, tendo em vista que o sistema é contributivo.” (evento 24, OUT29 – 1ª instância) 



    Assim, o Ministério da Justiça, em cumprimento à decisão judicial, editou a Portaria nº 324, de 23/02/2016, para declarar a cassação de aposentadoria do autor (evento 1, OUT7 – 1ª instância). 



    Como se vê, o acórdão da apelação criminal, com trânsito em julgado em 01/05/2015, já apreciou a possibilidade de a pena de perda do cargo público previsto no art. 92, I do CP implicar na cassação da aposentadoria, não cabendo a rediscussão da matéria nesta ação, já que a coisa julgada é uma garantia constitucional e imperativo da segurança jurídica.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passaria necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ademais, a matéria articulada nas razões recursais quanto à possibilidade de a pena de perda do cargo público previsto no art. 92, I, do CP implicar na cassação da aposentadoria não foi debatida no acórdão recorrido, pois fora decidido na ação penal, estando acobertada pela coisa julgada,  o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […] (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente